Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004853-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DENIS NERI MASCARENHAS
RECORRIDO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiário do INSS, em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição em dobro de valores descontados indevidamente a título de "serviços de administração", mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O autor alega nunca ter contratado os serviços que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a condenação da empresa ré também por danos morais. O recurso foi interposto para reforma da sentença, pleiteando o acolhimento integral da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável operacional pelos descontos, impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se, diante da ausência do INSS no polo passivo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, com extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS é exigida nos casos em que a autarquia federal participa diretamente da operacionalização dos descontos impugnados, como ocorre quando a dedução se dá diretamente em folha de pagamento de benefício previdenciário.
4. A ausência do INSS no polo passivo compromete a validade da relação processual, tendo em vista que eventual responsabilização da entidade associativa depende da análise conjunta da atuação do órgão previdenciário.
5. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça tem reconhecido o litisconsórcio necessário entre a entidade responsável pelos descontos e o INSS, diante da responsabilidade subsidiária deste e da sua atuação técnica na execução dos descontos.
6. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal julgar causas em que figure como parte autarquia federal, não incidindo na hipótese a exceção do §3o do referido artigo, pois a lide não versa sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sim sobre descontos civis realizados com a participação do INSS.
7. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.
8. A declaração de incompetência prejudica o exame do mérito do recurso inominado, conforme entendimento consolidado e expressamente previsto na legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do INSS no polo passivo é imprescindível nas ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário operados pela autarquia, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 2. A ausência do INSS atrai a incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. 3. Não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal nos termos da Lei no 9.099/95, art. 51, IV.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flavia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004853-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIS NERI MASCARENHAS - CPF: 265.796.258-05 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025